Tribunal: TJMT
Processo: 1010242-81.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010242-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), NILTON SANTO TAVARES FERRUCI - CPF: 973.802.968-68 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA FERRUCCI - CPF: 048.084.651-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010242-81.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Hapvida Assistência Médica Ltda.

Agravado:
Nilton Santo Tavares Ferruci.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – TRATAMENTO CIRÚRGICO – INDICAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – DESLOCAMENTO DO PACIENTE PARA OUTRO MUNICÍPIO – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário solicitado pelo médico, sobretudo por tratar de medida de urgência/emergência, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010242-81.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Hapvida Assistência Médica Ltda.

Agravado:
Nilton Santo Tavares Ferruci.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Hapvida Assistência Médica Ltda. em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direita da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, que lhe move Nilton Santo Tavares Ferruci, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à ré que “
autorize todos os tratamentos médicos e hospitalares prescritos para o Autor, para a realização de procedimento cirúrgico para doença arterial coronariana, conhecida por “colocação de stents”, na cidade da Cuiabá/MT, capital do Estado do Mato Grosso, conforme prescrição médica, diante da inviabilidade de deslocamento do paciente para outro município em razão da gravidade de seu caso.
” Ainda, caso decorrido o prazo de 24 horas, sem o devido amparo obrigatório, fixou multa diária em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada com a r. decisão, recorre a agravante alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300, do CPC, uma vez que não houve negativa do plano no fornecimento do procedimento solicitado, mas uma divergência sobre o local de realização, haja vista que apesar de o autor solicitar que o procedimento seja realizado na cidade de Cuiabá, a operadora realizará a cirurgia dentro da rede credenciada na cidade de Primavera do Leste, nos termos contratuais estipulado entre as partes. Além disso, menciona a obrigatoriedade de utilizar os profissionais credenciados na própria operadora.

Não obstante, assevera a necessidade de extinção da multa cominatória estipulada ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor cobrado. Ainda, destaca a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro. Firme no seu propósito requer a reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 210958689).

A magistrada prestou as informações (id.

212757684) mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

212525672).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010242-81.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Hapvida Assistência Médica Ltda.

Agravado:
Nilton Santo Tavares Ferruci.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Nilton Santo Tavares Ferruci move ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência e indenização por dano moral em face da Hapvida Assistência Médica Ltda., aduzindo ser beneficiário do plano de saúde comercializado pela empresa ré sob o código n.º 0A08M000020010, desde maio de 2019.

Afirma em breve síntese, que sentido fortes dores no peito e falta de ar, precisou ser levado com urgência ao Hospital AMECOR, na cidade de Cuiabá, sendo constatado através de exames médicos que estava sofrendo um “infarto”, sendo encaminhado pelo médico plantonista à UTI, haja vista o risco iminente de vida.

Aduz que devido ao problema de saúde e a situação do paciente, o médico optou pela realização da cirurgia com peito aberto, visto que as vias estavam muito obstruídas, ressaltando a urgência na realização da cirurgia. Todavia, mesmo com a indicação cirúrgica e toda a urgência do caso, a ré não prestou auxilio cirúrgico, negando a cirurgia sob o argumento de que não havia possibilidade de cobertura na cidade de Cuiabá.

Menciona que após reiteradas solicitações, a operadora do plano, por seu representante, entrou em contato por meio do aplicativo
WhatsApp,
informando que a realização do procedimento estava sujeita à liberação e que a solicitação do Dr. Daniel (médico vinculado ao plano em Cuiabá/MT para a realização no Hospital AMECOR), foi verticalizado para o Hospital em Primavera do Leste/MT aos cuidados do Dr. Renan, no dia 18.03.2024 às 10:50hrs para uma consulta e avaliação, oferecendo apenas o deslocamento do autor com o respectivo acompanhante.

Defende a inviabilidade da situação, considerando que a distância entre as cidades é de 243,6 km via BR-070, o que implica em um tempo de deslocamento de pelo menos 03h17min (três horas e dezessete minutos). Além disso, não havendo autorização da ré, necessária se faz a emissão de ordem judicial para tanto e, dada a urgência do caso, não lhe resta alternativa senão a de se socorrer da via judiciária para ver valer o seu direito fundamental de assistência integral à saúde.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à ré que “
autorize todos os tratamentos médicos e hospitalares prescritos para o Autor, para a realização de procedimento cirúrgico para doença arterial coronariana, conhecida por “colocação de stents”, na cidade da Cuiabá/MT, capital do Estado do Mato Grosso, conforme prescrição médica, diante da inviabilidade de deslocamento do paciente para outro município em razão da gravidade de seu caso
.” Ainda, caso decorrido o prazo de 24 horas, sem o devido amparo obrigatório, fixou multa diária em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que não houve negativa do plano no fornecimento do procedimento solicitado, mas uma divergência sobre o local de realização, haja vista que apesar de o autor solicitar que o procedimento seja realizado na cidade de Cuiabá, a operadora realizará a cirurgia dentro da rede credenciada na cidade de Primavera do Leste, nos termos contratuais estipulado entre as partes. Além disso, menciona a obrigatoriedade de utilizar os profissionais credenciados na própria operadora.

Não obstante, assevera a necessidade de extinção da multa cominatória estipulada ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor cobrado. Requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do autor, ora agravado, e o perigo de dano estão alicerçados
no contrato firmado entre as partes (id. 147602803), bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento de urgência indicado, consoante descrito nos documentos médicos (id. 147602806 ao id. 147602816).

Neste ponto, não é demais destacar que em um dos documentos médicos apresentados, assinado pelo médico Dr. Gibran Feguri, indica a necessária urgência no tratamento médico diante do risco, veja:

“O paciente supracitado tem diagnóstico de doença obstritutiva multiarteriais importante, com LESÃO GRAVE DE TRONCO CONRONÁRIO ESQUERDA 60%, também com história de Stente em 2013, também é portador de doença cerebrovascular grave com lesão grave em artéria de carótida direita, também portador de IRCND por rim único. Diante dos fatos descritos, conforme exames realizados e seguimento com indicação cirúrgica de urgência
.
” (id.
147602809
).

Por sua vez, a douta juíza
a quo
bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente do autor, internado na UTI, o qual padece de patologia cardíaca grave, que pode levar a morte, motivo pelo qual determinou que a realização do procedimento de urgência ocorresse na cidade de Cuiabá/MT, diante da inviabilidade de deslocamento do paciente para o município de Primavera do Leste, em razão da gravidade de seu caso.

Nesse passo, assim restou a decisão hostilizada,
verbis
:

“
Por todo o exposto,
DEFIRO A PRETENSÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA,

independentemente de maiores formalidades, diante da urgência que reclama o caso, em que o bem jurídico em consideração é a vida de uma pessoa
.

Observando a urgência e relevância da situação documentalmente evidenciada, DETERMINO que A PARTE REQUERIDA autorize todos os tratamentos médicos e hospitalares prescritos para o Autor, para a realização de procedimento cirúrgico para doença arterial coronariana, conhecida por “colocação de stents”, na cidade da Cuiabá/MT, capital do Estado do Mato Grosso, conforme prescrição médica, diante da inviabilidade de deslocamento do paciente para outro município em razão da gravidade de seu caso.

Decorrido o prazo de 24 horas, sem o devido amparo obrigatório, nos termos da presente decisão, FIXO MULTA diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos estritos.
” (Id. 147608220).

Nesse sentido, considerando a urgência evidenciada, já decidiu este Tribunal, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI)
–
PROCEDIMENTO

IMPRESCINDÍVEL

– ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO – PERIGO DE DANO REVERSO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da agravada, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Havendo prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações do agravado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida antecipação de tutela para obrigar a agravante a autorizar o procedimento cirúrgico pleiteado, qual seja o Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), custeando toda a realização da cirurgia.
”

(RAC n. 1009063-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.08.2020 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO – FORNECIMENTO DE ORTESE - INDICAÇÃO MÉDICA – PRESERVAÇÃO DA VIDA DO PACIENTE – RISCO DE MORTE – DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

“. 5. "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
.” (AgInt no AREsp 1577124/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)”
(RAC n. 1012970-03.2021.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 31.08.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE ORTESE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (STJ - REsp: 1731762 GO 2018/0020084-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018)
” (RAI n.º 1002568-52.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.05.2024 - destaquei).

À vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5º e 6º, da CF.

Por conseguinte, como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, motivo pelo qual não há qualquer ofensa ao quanto disposto nos arts. 421 e 422, ambos do Código Civil.

Ademais, é sabido que os planos de saúde não podem limitar o tipo de tratamento a ser administrado pelo médico, mas, apenas e tão somente, estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, pois, cabe ao aludido profissional da medicina, que assiste o paciente, diga-se de passagem, prescrevê-lo.

De tal arte, a negativa de cobertura pela agravante nos moldes pretendidos pelo recorrido, da realização da cirurgia na cidade de Cuiabá, inclusive diante da gravidade do caso afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja o direito à vida e à dignidade humana.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara em caso análogo, confira,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE
–
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO – DIREITO À SAÚDE – DISPOSITIVO NEURONAVEGADOR NECESSÁRIO PARA MICROCIRURGIA VASCULAR INTRACRANIANA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente.” (RAI nº 70069402766, 5ª CC, TJ-RS, Rel.: Jorge A. P. Gailhard, j. em 31/08/2016).

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento indicado por médico especialista, diante da prevalência do direito à saúde do paciente.

(RAC n. 1001319-42.2019.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.07.2019 – negritei).

Sob outro aspecto, não há falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência a saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, atento ainda à gravidade do caso em concreto, que a multa cominatória diária fixada em R$ 5.00
0,00 (cinco mil reais)
deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Além disso, não há perigo de dano na manutenção da
astreinte
, pois, é fato inconteste que esta somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Deste modo, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência à saúde nos termos em que foi requerida pelo autor, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010242-81.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Hapvida Assistência Médica Ltda.

Agravado:
Nilton Santo Tavares Ferruci.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Nilton Santo Tavares Ferruci move ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência e indenização por dano moral em face da Hapvida Assistência Médica Ltda., aduzindo ser beneficiário do plano de saúde comercializado pela empresa ré sob o código n.º 0A08M000020010, desde maio de 2019.

Afirma em breve síntese, que sentido fortes dores no peito e falta de ar, precisou ser levado com urgência ao Hospital AMECOR, na cidade de Cuiabá, sendo constatado através de exames médicos que estava sofrendo um “infarto”, sendo encaminhado pelo médico plantonista à UTI, haja vista o risco iminente de vida.

Aduz que devido ao problema de saúde e a situação do paciente, o médico optou pela realização da cirurgia com peito aberto, visto que as vias estavam muito obstruídas, ressaltando a urgência na realização da cirurgia. Todavia, mesmo com a indicação cirúrgica e toda a urgência do caso, a ré não prestou auxilio cirúrgico, negando a cirurgia sob o argumento de que não havia possibilidade de cobertura na cidade de Cuiabá.

Menciona que após reiteradas solicitações, a operadora do plano, por seu representante, entrou em contato por meio do aplicativo
WhatsApp,
informando que a realização do procedimento estava sujeita à liberação e que a solicitação do Dr. Daniel (médico vinculado ao plano em Cuiabá/MT para a realização no Hospital AMECOR), foi verticalizado para o Hospital em Primavera do Leste/MT aos cuidados do Dr. Renan, no dia 18.03.2024 às 10:50hrs para uma consulta e avaliação, oferecendo apenas o deslocamento do autor com o respectivo acompanhante.

Defende a inviabilidade da situação, considerando que a distância entre as cidades é de 243,6 km via BR-070, o que implica em um tempo de deslocamento de pelo menos 03h17min (três horas e dezessete minutos). Além disso, não havendo autorização da ré, necessária se faz a emissão de ordem judicial para tanto e, dada a urgência do caso, não lhe resta alternativa senão a de se socorrer da via judiciária para ver valer o seu direito fundamental de assistência integral à saúde.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à ré que “
autorize todos os tratamentos médicos e hospitalares prescritos para o Autor, para a realização de procedimento cirúrgico para doença arterial coronariana, conhecida por “colocação de stents”, na cidade da Cuiabá/MT, capital do Estado do Mato Grosso, conforme prescrição médica, diante da inviabilidade de deslocamento do paciente para outro município em razão da gravidade de seu caso
.” Ainda, caso decorrido o prazo de 24 horas, sem o devido amparo obrigatório, fixou multa diária em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que não houve negativa do plano no fornecimento do procedimento solicitado, mas uma divergência sobre o local de realização, haja vista que apesar de o autor solicitar que o procedimento seja realizado na cidade de Cuiabá, a operadora realizará a cirurgia dentro da rede credenciada na cidade de Primavera do Leste, nos termos contratuais estipulado entre as partes. Além disso, menciona a obrigatoriedade de utilizar os profissionais credenciados na própria operadora.

Não obstante, assevera a necessidade de extinção da multa cominatória estipulada ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor cobrado. Requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do autor, ora agravado, e o perigo de dano estão alicerçados
no contrato firmado entre as partes (id. 147602803), bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento de urgência indicado, consoante descrito nos documentos médicos (id. 147602806 ao id. 147602816).

Neste ponto, não é demais destacar que em um dos documentos médicos apresentados, assinado pelo médico Dr. Gibran Feguri, indica a necessária urgência no tratamento médico diante do risco, veja:

“O paciente supracitado tem diagnóstico de doença obstritutiva multiarteriais importante, com LESÃO GRAVE DE TRONCO CONRONÁRIO ESQUERDA 60%, também com história de Stente em 2013, também é portador de doença cerebrovascular grave com lesão grave em artéria de carótida direita, também portador de IRCND por rim único. Diante dos fatos descritos, conforme exames realizados e seguimento com indicação cirúrgica de urgência
.
” (id.
147602809
).

Por sua vez, a douta juíza
a quo
bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente do autor, internado na UTI, o qual padece de patologia cardíaca grave, que pode levar a morte, motivo pelo qual determinou que a realização do procedimento de urgência ocorresse na cidade de Cuiabá/MT, diante da inviabilidade de deslocamento do paciente para o município de Primavera do Leste, em razão da gravidade de seu caso.

Nesse passo, assim restou a decisão hostilizada,
verbis
:

“
Por todo o exposto,
DEFIRO A PRETENSÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA,

independentemente de maiores formalidades, diante da urgência que reclama o caso, em que o bem jurídico em consideração é a vida de uma pessoa
.

Observando a urgência e relevância da situação documentalmente evidenciada, DETERMINO que A PARTE REQUERIDA autorize todos os tratamentos médicos e hospitalares prescritos para o Autor, para a realização de procedimento cirúrgico para doença arterial coronariana, conhecida por “colocação de stents”, na cidade da Cuiabá/MT, capital do Estado do Mato Grosso, conforme prescrição médica, diante da inviabilidade de deslocamento do paciente para outro município em razão da gravidade de seu caso.

Decorrido o prazo de 24 horas, sem o devido amparo obrigatório, nos termos da presente decisão, FIXO MULTA diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos estritos.
” (Id. 147608220).

Nesse sentido, considerando a urgência evidenciada, já decidiu este Tribunal, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI)
–
PROCEDIMENTO

IMPRESCINDÍVEL

– ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO – PERIGO DE DANO REVERSO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da agravada, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Havendo prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações do agravado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida antecipação de tutela para obrigar a agravante a autorizar o procedimento cirúrgico pleiteado, qual seja o Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), custeando toda a realização da cirurgia.
”

(RAC n. 1009063-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.08.2020 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO – FORNECIMENTO DE ORTESE - INDICAÇÃO MÉDICA – PRESERVAÇÃO DA VIDA DO PACIENTE – RISCO DE MORTE – DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

“. 5. "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
.” (AgInt no AREsp 1577124/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)”
(RAC n. 1012970-03.2021.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 31.08.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE ORTESE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (STJ - REsp: 1731762 GO 2018/0020084-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018)
” (RAI n.º 1002568-52.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.05.2024 - destaquei).

À vista disso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5º e 6º, da CF.

Por conseguinte, como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, motivo pelo qual não há qualquer ofensa ao quanto disposto nos arts. 421 e 422, ambos do Código Civil.

Ademais, é sabido que os planos de saúde não podem limitar o tipo de tratamento a ser administrado pelo médico, mas, apenas e tão somente, estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, pois, cabe ao aludido profissional da medicina, que assiste o paciente, diga-se de passagem, prescrevê-lo.

De tal arte, a negativa de cobertura pela agravante nos moldes pretendidos pelo recorrido, da realização da cirurgia na cidade de Cuiabá, inclusive diante da gravidade do caso afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja o direito à vida e à dignidade humana.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara em caso análogo, confira,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE
–
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO – DIREITO À SAÚDE – DISPOSITIVO NEURONAVEGADOR NECESSÁRIO PARA MICROCIRURGIA VASCULAR INTRACRANIANA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente.” (RAI nº 70069402766, 5ª CC, TJ-RS, Rel.: Jorge A. P. Gailhard, j. em 31/08/2016).

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento indicado por médico especialista, diante da prevalência do direito à saúde do paciente.

(RAC n. 1001319-42.2019.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.07.2019 – negritei).

Sob outro aspecto, não há falar na irreversibilidade da medida quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência a saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, atento ainda à gravidade do caso em concreto, que a multa cominatória diária fixada em R$ 5.00
0,00 (cinco mil reais)
deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Além disso, não há perigo de dano na manutenção da
astreinte
, pois, é fato inconteste que esta somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Deste modo, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência à saúde nos termos em que foi requerida pelo autor, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024